Tribunal: STF
Processo: HC 221899
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Bazolli de Paula Ferreira, no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 743.747/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 8 anos de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Segundo a defesa, o paciente está submetido a constrangimento ilegal ante a manutenção da custódia preventiva, referindo ausência de fundamentação idônea para tanto e alegado excesso de prazo para julgamento da apelação, em verdadeira antecipação da pena.



    Requer, ao final, 



    “A. Seja deferido o pedido liminar, a fim de que a prisão do paciente seja revogada, já que é desnecessária e não está sendo fundamentada corretamente pelas instâncias antecedentes; 



    B. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que, confirmada a medida liminar pleiteada, seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sobrelevando sua primariedade, sua prematura idade, seus bons antecedentes. ”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. SENTENÇA PROFERIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE (300KG DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. TEMAS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória, na qual o Magistrado, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluiu pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. Precedentes. 



    2. Cumpre esclarecer que o encarceramento provisório do agravante não é resultante do esgotamento dos recursos ordinários (execução provisória da pena), mas sim da manutenção de prisão preventiva decretada inicialmente pelo Magistrado singular. 



    3. Não há falar em inovação pela Corte estadual de fundamentos para manter o decreto preventivo. O Magistrado sentenciante narra as circunstâncias do delito e sua gravidade, inclusive a grande quantidade de drogas apreendidas (300kg de maconha), demonstrando a necessidade da custódia cautelar. A Corte estadual, por sua vez, manteve a fundamentação na garantia da ordem pública, destacando a gravidade do delito e a periculosidade do agravante destacada pelo Juiz primevo, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas na residência do acusado. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 



    4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas na residência do agravante – 300kg de maconha –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    5. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). 



    6. Cumpre registrar que, tendo o agravante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau. 



    7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    8. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    9. Inadmissível a análise da questão referente à ausência de fundamentação e contemporaneidade da decisão que reavaliou a prisão preventiva do agravante e suposta violação ao determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que referidos temas não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que obsta o exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    10. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Anoto, de início, que a questão do alegado excesso de prazo para julgamento da apelação não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    De outra parte, no que diz respeito à negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, o STJ pautou-se no fato de que ele respondeu ao processo preso.



    Vale registrar, no ponto, a manifestação deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo (...) condenação [do agente], colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Ademais, como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (300kg de maconha).



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Por fim, anoto que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente